Tribunal: STF
Processo: HC 81675
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE DENUNCIADA POR CRIMES DE QUADRILHA, ROUBO, ESTELIONATO E
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. E QUE SE ENCONTRA FORAGIDA. "HABEAS
CORPUS".
1.      A denúncia descreve fatos típicos, estando baseada no
Inquérito Policial, não se podendo falar em falta de justa causa
para a ação penal, a impedir a produção de provas pelo Ministério
Público.
2.      Quanto à prisão preventiva, foi ela decretada
fundamentadamente, com o apoio do Ministério Público, a pedido do
Delegado de Polícia, que concluiu o Inquérito policial, sem ouvir a
paciente e o co-réu, porque, desde a época dos fatos, estão
foragidos. Fugiram, portanto, antes do decreto de prisão, obstando,
assim, a eventual aplicação da lei penal.
3.      "H.C." indeferido.